Tribunal: TJDFT
Processo: 0735920-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARREIRA MÉDICA DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. TÍTULO DEVIDAMENTE COMPROVADO. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Gratificação de Titulação possui lastro normativo no art. 7o, VII, da Lei Distrital no 3.323/04, a qual determina diversos valores a este título que o servidor médico fará jus, a depender do seu grau de escolaridade. Neste sentido, dispõe que o profissional que detiver grau de especialização auferirá um aumento no seu vencimento de 15%.
2 Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou procedente em parte o pedido para condená-lo a pagar, em favor da autora, a quantia de R$ 27.721,97, referente ao valor retroativo da Gratificação de Titulação no percentual de 15%. A recorrida ocupa o cargo de médica do Distrito Federal, com especialização em ortopedia e traumatologia, titulação que, na sua visão, lhe garantiria a gratificação supracitada.
3. No caso concreto, a autora efetivamente demonstrou que concluiu residência médica e hoje é especialista em ortopedia e traumatologia (ID 20075086), de modo que faz jus ao recebimento da gratificação correspondente, já que tal título não é pré-requisito para o ingresso no seu cargo (clínica médica). A alegação de que falta regulamentação infralegal sobre a matéria – o que não é verdade, diante da edição da Portaria SES no 141 de 20 de março de 2017 – é insuficiente para afastar o direito da autora à percepção da vantagem postulada, uma vez que a lei não restringiu a efetivação do direito nela previsto à atuação regulamentadora futura do Poder Executivo.
4. E, neste sentido, sequer há interesse em perquirir se o curso de especialização da qual a autora participou possui ou não relevância para as atribuições específicas do seu cargo, uma vez que se trata de requisito não exigido pela legislação, razão pela qual não pode a Administração Pública, sem ofensa ao Princípio da Legalidade, estipular condições adicionais à fruição do direito quando do exercício do seu Poder Regulamentar.
5. Frise-se que a titulação em questão foi obtida junto a instituição de ensino vinculada ao GDF (Escola Superior de Ciências da Saúde), o que corrobora com a pretensão da autora e torna ainda mais injustificável a negativa do recorrente em realizar os respectivos pagamentos.
6. Precedente: Acórdão 1142757, 07079402820188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018. Partes: Janaina Alves de Macedo versus Distrito Federal.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento do recolhimento de custas. Sem condenação em honorários de sucumbência por ausentes contrarrazões (ID 20075630). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art 46 da Lei 9.099/95.